Tribunal: TJDFT
Processo: 0738842-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738842-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IRACEMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão, proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (0702832-12.2018.8.07.0018), que tem como autora IRACEMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS A decisão agravada, dentre outras coisas, rejeitou a impugnação do DF quanto à aplicação da SELIC tão somente sobre o principal corrigido do débito (ID 193364070): “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por IRACEMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. Decisão de ID 193364070 determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria para prestar esclarecimentos acerca da impugnações apresentadas pelas partes. A d. Contadoria juntou parecer técnico (ID 205096824). Fundamento e Decido. Conforme esclarecido pela Contadoria, diferente do alegado pela exequente, a multa fixada pelo STF na decisão de ID 102744106 - Pág. 20-21 constou expressamente do cálculo de ID 190140824, conforme demonstrado na própria planilha apresentada pela Contadoria, razão pela qual REJEITO a impugnação neste ponto. Com relação à majoração dos honorários sucumbenciais, colaciono a decisão proferida pelo STF (ID 102744106): O Tribunal, por maioria, negou provimento ao agravo, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil) e majoração de honorários advocatícios ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil), observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux (Presidente), vencido parcialmente o Ministro Marco Aurélio, que divergia do Relator apenas no tocante à majoração da verba honorária. Nesse sentido, em atenção à decisão superior, os honorários sucumbenciais devidos pelo Distrito Federal devem ser fixados em 20% (vinte por cento), observado o patamar máximo disposto no art. 85, §3o, inciso I, do CPC: "I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos". Assim sendo, ACOLHO a impugnação no ponto e determino a aplicação do percentual de 20% (vinte por cento), tão somente quanto aos honorários sucumbenciais devidos pelo DF. Com relação à aplicação da SELIC, é entendimento majoritário do e. TJDFT, e deste Juízo, que a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021, sob pena de causar prejuízo à parte exequente. Senão vejamos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esta razão, REJEITO a impugnação do DF quanto à aplicação da SELIC tão somente sobre o principal corrigido do débito. Por fim, o DF defende que a d. Contadoria apurou, de forma incorreta, o valor dos honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação + multa, quando o correto seria calcular o percentual de 10% (dez por cento) somente sobre o valor da condenação. Com parcial razão o executado. Isto porque a condenação dos honorários sucumbenciais, de fato, incide tão somente sobre o valor atualizado da condenação, não devendo incidir sobre a multa imposta pelo STF, nos termos do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Todavia, conforme consignado acima, o percentual deverá ser de 20% (vinte por cento), de acordo com a determinação do STF. Nesse sentido, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação do executado, quanto ao ponto, para determinar que os honorários sucumbenciais, no percentual de 20% (vinte por cento), incidam tão somente sobre o valor da condenação. Ante o exposto, com a preclusão desta decisão, determino a remessa dos autos à Contadoria para juntada dos cálculos atualizados, em observância à fundamentação acima, de modo que: a) Os honorários sucumbenciais incidam tão somente sobre a condenação, excluída a multa de 5% em sua apuração, e sejam aplicados no percentual de 20% (vinte por cento); b) A SELIC incida sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021, conforme já adotado pela d. Contadoria; c) Seja apurada a multa de 5% (cinco por cento) fixada pelo STF, conforme já realizado pela Contadoria. Com os cálculos, intimem-se as partes. Após, voltem-me conclusos. Intimem-se as partes. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias exequente, 30 (trinta) dias DF, já inclusa a dobra legal. Com a preclusão, encaminhem-se os autos à Contadoria. Com os cálculos, intimem-se as partes. Prazo: 5 (cinco) dias exequente, 10 (dez) dias DF, já inclusa a dobra legal. Após, voltem-me conclusos.” Em seu recurso, o agravante afirma que a SELIC, por ser índice composto, serve como indexador de correção monetária e juros moratório, não pode ser aplicada sobre juros, tendo em vista que essa prática acarreta anatocismo. Aduz que, se a SELIC já engloba juros em seu cálculo, a incidência cumulada da SELIC com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito, o que nitidamente enseja indevida majoração dos valores discutidos. Assim, requer seja o presente recurso recebido em seu efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do feito originário. No mérito, requer o provimento do recurso interposto para reconhecer o excesso de execução e homologar os cálculos apresentados pelo ente público. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. O recurso está tempestivo. O agravante está isento do pagamento do preparo. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A SELIC possui em sua composição a incidência da correção monetária propriamente dita e, também, dos juros de mora. Nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, a partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” O entendimento desta Corte é no sentido de que inexiste bis in idem quando a SELIC incide de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu que a taxa SELIC incidirá uma única vez, até o efetivo pagamento do débito existente que tenha a Fazenda Pública como devedora. Ademais, "a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora." (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023). 2. No caso, inexiste bis in idem, porquanto a SELIC incidirá de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. 3. Recurso conhecido e não provido.” (07059417820248070000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 28/5/2024.) No caso dos autos, a contadoria aplicou, para a incidência da SELI, o débito consolidado. Ao contrário do alegado pelo agravante, não se trata de anatocismo, pois os juros de mora não estão incidindo de forma conjunta com a SELIC, que está sendo aplicada sobre o montante apurado imediatamente antes de sua incidência, a partir de dezembro de 2021, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021. Assim, não há elementos suficientes para alterar a decisão agravada. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de setembro de 2024 14:29:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador